Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008777-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20093629, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram a RPV 0023015-36.2017.807.0000 (ID: 10561697 - Pág. 1), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos nos ID: 16650342 (CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES PIRES DE SABOIA); 16651717 (CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA); 16651720 (CLECIO VIRGILIO DE ANDRADE); 16651723 (CLEONICE ALVES LEITE); 16651729 (CLERIA MARIA DA SILVA); 16651731 (CLOVES VIEIRA SANTOS); 16651734 (COSMO CARNEIRO NOBRE); 16651746 (DAISY ALVES) e 16651751 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). No ID: 21462012, foi colacionada a planilha de cálculos judiciais. No ID: 23895504, o DF impugnou os cálculos. No ID: 24073373, o exequente informa que nada tem a opor em relação aos cálculos constantes dos ID: 21462012 – Págs. 1-10 e 21462013 – Págs. 1 – 25, requerendo, em consequência, a imediata intimação do devedor para depositar a diferença não adimplida. Por outro lado, alega que os cálculos (vide 10561693 - Págs. 36-37) que geraram o requisitório de ID: 10561697 – Pág. 2, referente aos honorários da execução, aplicaram a inconstitucional TR como índice de correção monetária no período posterior a 30/6/2009, a qual foi afastada em decorrência da apreciação pelo STF do RE 870.947/SE (TEMA 810), pugnando, assim, por nova remessa dos autos à contadoria judicial. É o relatório. Decido. Analisando os autos, importante passar em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais: - ID 10561674: os cálculos foram homologados, sendo expedida a RPV de ID: 10561697 - Pág. 2, que deu origem ao procedimento próprio de n. 0015167-95.2017.8.07.0000; - ID 15607502: em 17 de abril de 2020, o exequente pugnou, pela primeira vez, pela revisão dos cálculos e da ordem de pagamento; - ID 22821437, foi colacionado aos autos documento que indica que o depósito dos valores referentes à RPV 0015167-95.2017.8.07.0000, decorrente desta execução, foram efetuados em 12 de junho de 2019. Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização [1]. A oposição ao valor do crédito exequendo deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. No caso em análise, o exequente pugnou pela primeira vez pela revisão dos cálculos e da ordem de pagamento em 17 de abril de 2020, posteriormente ao pagamento da RPV n. 0015167-95.2017.8.07.0000, que se deu em 12 de junho de 2019. Ante o exposto, indefiro a pretensão de complementação da RPV 0015167-95.2017.8.07.0000. Intime-se o exequente para se manifestar quanto à impugnação do DF de ID: 23895503, 23895504 e 23895505. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID 24073373 se dará posteriormente. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador